Tribunal: TJES
Processo: 0018587-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital; Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018587-43.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018587-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A, JOSE GERALDO NUNES FILHO - ES12739

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
recurso de apelação cível
interposto p
or

ANA PAULA TELLES ZAVARIZE,
eis que irresignada com a sentença proferida
pelo Juízo d
o

1
º

Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória,
Comarca da Capital, cuja cópia de encontra anexada ao ID
2071050 (fls. 133/134; autos originais)
, a qual

julgou improcedente os pedidos por ela formulados na ação ordinária movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que pretendia a declaração de nulidade do item 9.1 e do anexo III do Edital SEDU n. 01/2015, com a anulação do ato que a eliminou do concurso e a consequente correção de sua prova discursiva
.

Verifica-se que, após a apresentação de recurso inominado e distribuição do feito à 2ª Turma Recursal, diante do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021676-78.2018.8.08.0000, processo foi devolvido à origem para redistribuição; decerto que, ao ser recebido na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, foi determinada a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito e adequação da peça recursal.

Consoante ID 2071051 (fls. 190/
206; autos originais),
a Recorrente
ratificou suas razões em sede de apelo, aduzindo, em síntese, que: i) a apreciação do ato questionado pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois sua atuação se dá no âmbito do controle de legalidade; ii) a previsão de cláusula de barreira no edital viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e legalidade, sobretudo porque fora prevista apenas uma estimativa de número de provas
discursivas
corrigidas no certame sob exame; e iii) a situação em apreço afronta o princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, na medida em que o edital estabelece regras contraditórias, ocasionando prejuízo aos candidatos. Além disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões anexadas no ID
2071052 (fls. 209/212; autos originais)
, em que o
Recorrido, além de impugnar o pleito relativo à justiça gratuita,
requer o desprovimento do recurso.

Digitalizados os autos, as partes foram devidamente intimadas para manifestação (ID 2161081 e ID 2161082), porém quedaram-se silentes, vide certidão ID 2608940.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2022 às 17:05:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44271307102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANA PAULA TELLES ZAVARIZE,
porquanto
irresignada com a sentença proferida
pelo Juízo
a

quo
, cuja cópia de encontra anexada ao ID
2071050 (fls. 133/134; autos originais)
, a qual

julgou improcedente os pedidos por ela formulados na ação
em epígrafe,
movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
onde se discute essencialmente a validade da cláusula de barreira prevista no edital n. 01/2015, promovido pela Secretaria de Educação do Ente Estadual (SEDU), relativo a concurso público para preenchimento de vaga em seu quadro de pessoal, para o cargo de Professor B - Arte, detre outros
.

Antes de avançarmos no debate acerca da questão meritória, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado no apelo.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Sem maiores delongas, registro que
as provas
c
arreadas
ao processo, notadamente os contracheques apresentados pela Apelante, evidenciam que essa faz jus à benesse da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, considerando a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Destaco, nesse tocante, que
o
s documentos
supracitados
revelam que a remuneração da Apelante durante a vigência
de seu contrato temporário com a Administração Pública Estadual era de, em média, R$ 2.0000,00 (dois mil reais); assim como tenho por bem esclarecer que o contracheque trazido à baila pelo Apelado, no qual consta como vencimento líquido o valor de R$ 8.537,66 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), contém rubrica eventual, qual seja, ajuda de custo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), paga pelo Estado com o escopo de que os
professores
adquirissem computadores,
a serem
utilizados no exercício do magistério.

Sendo assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça à Apelante.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia diz respeito, como já adiantado, à validade da cláusula de barreira em edital de concurso público deflagrado pelo Estado do Espírito Santo para a contratação de professores da rede pública estadual.

Depois de examinar com cautela o caso em testilha, atento aos princípios constitucionais que balizam a atuação da Administração Pública, concluí que a sentença de improcedência ora guerreada não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser improvido, senão vejamos.

Noto que a Apelante participou de concurso público promovido pelo Apelado para ingresso na carreira do magistério. Conforme edital n. 01/2015 da SEDU, o certame contou com as seguintes etapas: prova de conhecimentos básicos e prova de conhecimentos específicos, ambas de cunho objetivo, prova discursiva e prova de títulos.

Por intermédio do item 8.2 do referido edital, estabeleceu-se que a habilitação nas provas objetivas demandaria que o candidato, cumulativamente, obtivesse no mínimo 30% de acertos nas provas de conhecimentos básicos e específicos, assim como 50% de pontos totais, se considerada a soma das notas alcançadas em cada uma de tais provas.

Dito isso, observo que o documento constante no ID 2071048 (fl. 19; autos originais), aclara que a Apelante foi habilitada, já que alcançou os percentuais mínimos exigidos. Todavia, a candidata não teve sua prova discursiva corrigida, visto que, para a localidade escolhida (Muniz Freire), ficou colocada em 4º lugar, o anexo III do edital prescrevia que apenas as provas dos três primeiros colocados seriam corrigidas, previsão a qual é conhecido como cláusula de barreira.

Tecido breve relato dos fatos relacionados à lide, sublinho que a Apelante, em sua irresignação recursal, defende que a previsão de cláusula de barreira afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e legalidade, máxime porque no edital fora prevista apenas uma estimativa de número de provas discursivas corrigidas, bem como pois a vaga sequer chegou a ser preenchida, diante da reprovação dos candidatos que avançaram para a fase de correção das provas discursivas. Outrossim, chama atenção à suposta violação do princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, na medida em que o edital estabelece regras contraditórias no que concerne à habilitação na objetiva e correção da prova discursiva, ocasionando prejuízo aos candidatos. Finalmente, aduz que a apreciação do ato questionado pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, vez que sua atuação se dá no âmbito do controle de legalidade.

De fato, o exame pela via judicial da validade das disposições previstas em edital de concurso público não vai de encontro ao princípio da separação dos poderes, dada a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a legalidade dos atos praticados pela Administração Público. Nesse sentido, tem-se a uníssona jurisprudência:

[...]
2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

[...] (STJ. AREsp n. 1.806.617/DF. Segunda Turma. Rel. Min. Og Fernandes. Julgado em 01/06/2021)

Não obstante a isso, cumpre salientar que, como ressaltado pelo magistrado primevo, o Supremo Tribunal Federal colocou fim à discussão acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, cujo acórdão colaciono abaixo:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Friso tratar-se de precedente formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios em casos como o presente.

Consigno, nesta seara, que, a despeito de o anexo III valer-se do vocábulo “estimativa”, o item 9.1 do edital é clarividente ao prescrever que
“a Prova Discursiva será aplicada no mesmo dia e período das Provas Objetivas e somente será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos habilitados nas Provas Objetivas, na
forma do Capítulo VIII, e o quantitativo Disciplina/Município de acordo com as tabelas constantes no Anexo III, respeitados os empates na posição”;
d
e sorte que entendo não haver nenhuma dúvida quanto ao fato de que se três era o número descrito na tabela, então este era o número de candidatos que teriam suas provas discursivas enviadas para correção.

Ainda que assim não fosse, é válido pontuar que, ao revés do alegado pela Apelante, a cláusula de barreira não ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência; mas, ao revés, serve de instrumento para sua concretização, assim como dos demais princípios constitucionais previstos no art. 37 da Carta Magna.

A cláusula de barreira, tal como prevista na espécie, nada mais é do que o estabelecimento de um critério objetivo, isto é, a colocação do candidato, como forma de impedir sua participação nas etapas seguintes do certame, embora habilitado. Ou seja, apesar de cumprir os requisitos básicos para aprovação,
in casu
, aqueles previstos no item 8 do edital, é preciso que o candidato esteja entre os mais bem colocados para garantir seu prosseguimento no processo de que culminará na investidura em cargo ou emprego público.

Não há, em meu sentir, nenhuma contradição nesse aspecto.
Sendo o critério estabelecido objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros.
A justificar, utilizo-me da lição dada pelo Ministro Gilmar Mendes ao proferir o voto condutor do recurso extraordinário supracitado,
ipsis litteris:

[...] não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas
conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos.

Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame.

São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público.

No que se refere especificamente ao princípio da eficiência, a meu ver tal mandamento não pode ser utilizado para burlar as regras constantes no edital, documento que vincula não só a Administração, como também os particulares. O fato de os três candidatos que passaram para a prova discursiva terem reprovado nessa etapa não permite que a Apelante, eliminada pela cláusula de barreira, prossiga no concurso, já que estar-se-ia criando exceção não prevista no instrumento editalício e, ainda, retardando o andamento do processo de seleção, no qual foram disponibilizadas inúmeras outras vagas.

Tal linha de raciocínio pode ser observada também nos seguintes arestos, extraídos da jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

[...]
X - No certame em questão, o edital estipulou uma cláusula de barreira que dispôs que os candidatos, inscritos para o município de Cuiabá/MT, que não se classificassem entre as quatorze maiores notas, não teriam suas provas discursivas corrigidas, sendo que tais limites estão expressamente dispostos no edital do certame.
XI - Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral, válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entende incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. Nesse sentido: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 42.820/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016 e AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 15/5/2015.

(STJ - AgInt no MS: 23891 DF 2017/0300559-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CURSO DE FORMAÇÃO DE 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DO ANO DE 2013 – PRETENSÃO DE SER CONVOCADO PARA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS ALÉM DAS PREVISTAS EM EDITAL – CANDIDATO ELIMINADO POR FORÇA DA CLÁUSULA DE BARREIRA – IRRELEVÂNCIA DO SURGIMENTO DAS NOVAS VAGAS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA COM ABERTURA DE NOVO CERTAME EM 2014 – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O concurso público em geral, seja para provimento via nomeação originária, seja para promoção após processo seletivo, representa um procedimento complexo, regido por uma concatenação lógica de atos singulares, objetivando a seleção dos candidatos mais bem preparados para o desempenho das atribuições do cargo disponibilizado, sendo inadmissível, em flagrante prejuízo à sua regular tramitação, admitir que fatos posteriores ao encerramento de determinada fase, alheios ao certame em questão, pudessem repercutir nos atos já acobertados pela conclusão, concedendo-se ao fato novo um efeito retroativo, indiscutivelmente deletério à segurança jurídica dos participantes, tornando infindável tal processo de seleção.

[...] (TJMS - Apelação n. 0801473-02.2015.8.12.0018, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson; Comarca: Paranaíba; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 19/11/2015)

Por fim, verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não vislumbro de que forma sua previsão ofenderia o princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública Estadual, realizado por meio de concurso público de provas e títulos.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção
in totum
da sentença vergastada,
pelo que
conheço do recurso
, já que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Conquanto desprovido o apelo, deixo de fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, CPC), eis que não foram fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2022 às 17:05:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44271607102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cláusula de barreira em editais de concurso público estabelece critério objetivo, isto é, a colocação do candidato, como forma de impedir sua participação nas etapas seguintes do certame, embora habilitado. Ou seja, apesar de cumprir os requisitos básicos para aprovação, é preciso que o candidato esteja entre os mais bem colocados para garantir seu prosseguimento no processo de que culminará na investidura em cargo ou emprego público.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que
“cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”
. Trata-se, pois, de precedente formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

3. Sendo o critério adotado na cláusula de barreira de cunho objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros.

4. O princípio da eficiência não pode ser utilizado para burlar as regras constantes no edital, documento que vincula não só a Administração, como também os particulares. O fato de os três candidatos que passaram para a prova discursiva terem reprovado nessa etapa não permite que a candidata eliminada em fase anterior pela cláusula de barreira, prossiga no concurso, já que estar-se-ia criando exceção não prevista no instrumento editalício e, ainda, retardando o andamento do processo de seleção, no qual foram disponibilizadas inúmeras outras vagas.

5. Verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não se pode afirmar que sua previsão ofende ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública, realizado por meio de concurso público de provas e títulos.

6. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.